Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DO VOO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE AFASTADA.
1. A legitimidade da parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Responsabilidade civil. Solidariedade entre integrantes da cadeia de serviços. Bandeira do cartão de crédito. Administradora. Não obstante a responsabilidade solidária prevista nos art. 7, 14 e 25 do CDC, é possível a apuração do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores, no caso concreto, a fim de se individualizar a responsabilidade civil (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA).
3. Não havendo comprovação de que a falha no reembolso do valor das passagens dos autores decorreu de defeito na prestação do serviço do banco ou do instituidor do arranjo de pagamento - bandeira do cartão de crédito -, há de ser afastada a solidariedade imposta por sentença, firmando-se a responsabilidade exclusiva da empresa aérea quanto à devolução da quantia paga pelos serviços não prestados.
4. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.